Tribunal: TJDFT
Processo: 0727887-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ART. 700 DO CPC. NÃO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 700 do Código de Processo Civil faculta o pedido monitório mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo a demonstração da causa debendi.
2. Uma vez opostos embargos contra a pretensão monitória, cabe ao réu a iniciativa do contraditório e do ônus da prova quanto à inexistência do débito, em obediência ao disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil.
3. Meras alegações desacompanhadas de qualquer elemento probatório não se prestam a desconstituir a força probante da obrigação representada por cártulas que acompanham o pedido inicial.
4. A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (STJ, AgRg no AREsp 38.930/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 30/03/2015).
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
6. Apelação conhecida e não provida.